Tribunal: STF
Processo: RHC 65673
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- PROCESSO PENAL. NUMERO DE TESTEMUNHAS. DIVERSOS PACIENTES E
ACUSAÇÃO DE MAIS DE UM CRIME.
E JUSTIFICAVEL QUE TENHA SIDO EXCEDIDO O NUMERO DE OITO TESTEMUNHAS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE HÁ MAIS DE UM RÉU E A ACUSAÇÃO E DE TEREM
SIDO COMETIDOS DOIS CRIMES. ADEMAIS, NO CASO DOS AUTOS, NÃO FOI
SEQUER DEMONSTRADO TER HAVIDO PREJUIZO PARA A DEFESA NA INQUIRIÇÃO
DAS TESTEMUNHAS EM NUMERO SUPERIOR A OITO, CONSIDERADO EXCESSIVO
PELO RECORRENTE.